Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE DANO OU MORTE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. A avaliação da necessidade de realização de cirurgia alegadamente reparadora depende de dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. É necessário aguardar o devido processo legal na fase de conhecimento.
5. Recurso conhecido e não provido.